Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-82.2023.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600039-82.2023.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de
Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600039-
82.2023.6.16.0067, que pelo perito e parecer ministerial e o mais que dos autos consta, julgou
desaprovadas, as contas anuais do exercício 2022, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, apresentadas pelo Partido Progressista de Astorga, nos termos do artigo 45, inciso III, da
Resolução-TSE n. 23.604/2019. (Prestação de contas anual pelo Partido Progressista de Astorga da
prestação de contas anual do exercício de 2022, com fulcro na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995, regulamentada pela Resolução-TSE nº 23.604/2019, julgadas desaprovadas tendo em vista a
ausência de conta bancária). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA DE
ASTORGA (RECORRENTE)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951772
28/08/2024
00:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.816

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600039-82.2023.6.16.0067 –
Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA DE ASTORGA
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA - OAB/PR0024892
ADVOGADO: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA - OAB/PR79878
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI
N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura da conta bancária “doações para campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos órgãos
partidários, em cumprimento ao disposto no artigo 6º, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

2.1. A não abertura de conta específica configura irregularidade
grave, que, por prejudicar a fiscalização pela Justiça Eleitoral, é
suficiente para motivar a desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43951772 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 00:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082800533166600000042905379
Número do documento: 24082800533166600000042905379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:12:13

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Progressista de Astorga em face da sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral
de Astorga/PR, que julgou desaprovadas as suas contas anuais, relativas ao exercício
financeiro de 2022, em razão da não abertura da conta bancária "doações para
campanha".

Em suas razões recursais (ID 43928804), o recorrente sustentou, em síntese,
que inexiste qualquer previsão legal de que a ausência de abertura de conta bancária
permanente do partido seja causa de reprovação de contas. Fundamentou que se trata de
mera irregularidade formal, que não comprometeu a análise das contas, visto que não
houve movimentação financeira no exercício de 2022. Requereu, ao final, a reforma da
sentença, para que sejam julgadas aprovadas as contas do exercício financeiro de 2022.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43930401) opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do recurso, por entender que a irregularidade é grave o suficiente
para a desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de diretório municipal,
relativas ao exercício financeiro de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997
e pela Resolução TSE n. 23.604/2019.

A propósito da obrigatoriedade da abertura de conta bancária para a
movimentação de recursos pelos partidos políticos, o artigo 6º, da Resolução do TSE n.
23.604/2019, estabelece:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
Num. 43951772 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 00:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082800533166600000042905379
Número do documento: 24082800533166600000042905379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:12:13

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas
para as eleições.

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias,
a exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que
tratam o caput e os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou
indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações para
Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual
assunção de dívidas de campanha, nos termos do art. 24.

§ 4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada
espécie, o partido político deve apresentar certidão específica, emitida por ele próprio
ou pela(s) esfera(s) partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita pelo
presidente e pelo tesoureiro do partido, responsáveis pela movimentação financeira
no exercício financeiro das contas e seus respectivos substitutos, caso tenha ocorrida
a substituição no período.

[...]

Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária pelos partidos
políticos com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos,
conferindo transparência às contas eleitorais.

No caso dos autos, a despeito do recorrente alegar que não houve
movimentação de recursos, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave,
uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação
financeira da agremiação partidária.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
Num. 43951772 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 00:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082800533166600000042905379
Número do documento: 24082800533166600000042905379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:12:13

jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das questões
suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente
recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal.
Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da
Súmula n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

Esta Corte Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que, nos
termos do artigo 6º, inciso II e § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, sob pena de
desaprovação das contas. Observe-se:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por prejudicar
a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das
contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060003460, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2024.

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE CONTA CORRENTE &ldquo;DOAÇÕES PARA A
Num. 43951772 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 00:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082800533166600000042905379
Número do documento: 24082800533166600000042905379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:12:13

CAMPANHA&rdquo;. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não
eleitoral.

2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a não
abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.

RECURSO ELEITORAL nº060003487, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 15/08/2024.

Há de se concluir que, em se tratando de irregularidade grave o suficiente
para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto, eis que a sentença recorrida está em consonância com
o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E DESPROVER o recurso eleitoral,
mantendo integralmente a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas da
agremiação relativas ao exercício financeiro de 2022.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600039-
82.2023.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA DE
ASTORGA - Advogados do RECORRENTE: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR0024892,
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA - PR79878 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA
ELEITORAL DE ASTORGA PR.

Num. 43951772 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 00:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082800533166600000042905379
Número do documento: 24082800533166600000042905379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:12:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951772 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 00:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082800533166600000042905379
Número do documento: 24082800533166600000042905379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:12:13